Tribunal: TJSP
Processo: 1090153-63.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes por sinistralidade e financeiro. Sentença de procedência parcial que considerou abusivo apenas os reajustes financeiros. Apelo da ré se batendo pelo equilíbrio econômico financeiro do contrato. Reajustes muito superiores e que devem ser revistos. Sentença que apresentou resultado parcimonioso. Manutenção que

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Reajustes por sinistralidade e financeiro. Sentença de procedência parcial que considerou abusivo apenas os reajustes financeiros. Apelo da ré se batendo pelo equilíbrio econômico financeiro do contrato. Reajustes muito superiores e que devem ser revistos. Sentença que apresentou resultado parcimonioso. Manutenção que autoriza a majoração da verba fixada a título de honorários advocatícios. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.